Tribunal: TJSP
Processo: 1009748-20.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Apelação cível - ação de cobrança indenizatória securitária (DPVAT) – laudo pericial do Imesc. a informar inexistente a invalidez alicerce da indenizatória prevista na Lei n. 6.194/74 – insurgência restrita a asseverado cerceamento de defesa – inconsistência – trabalho pericial elucidativo e conclusivo – inexistência de sequela oriunda do acidente – ausência, demais, de crítica técnica –

Ementa:
Apelação cível - ação de cobrança indenizatória securitária (DPVAT) – laudo pericial do Imesc. a informar inexistente a invalidez alicerce da indenizatória prevista na Lei n. 6.194/74 – insurgência restrita a asseverado cerceamento de defesa – inconsistência – trabalho pericial elucidativo e conclusivo – inexistência de sequela oriunda do acidente – ausência, demais, de crítica técnica – poder discricionário do magistrado na condução das provas – exegese dos artigos 370, "caput" e parágrafo único, e 355, inciso I, ambos do CPC/15 – resultado de improcedência preservado - recurso improvido, com majoração dos honorários advocatícios, nos termos do parágrafo 11o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3o, do apontado diploma legal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083800
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009748-20.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante RICARDO
DARIO ROSCONI GOMEZ (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SEGURADORA LÍDER
DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009748-20.2016.8.26.0506 -Voto no 8675 RY
2
Voto n. 8675 – 34a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1009748-20.2016.8.26.0506
Origem: Ribeirão Preto - 8a Vara Cível.
Apelante: Ricardo Dario Rosconi Gomes.
Apelada: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A.
Juíza de Direito: Carina Roselino Biagi.
Apelação cível - ação de cobrança indenizatória securitária
(DPVAT) laudo pericial do Imesc. a informar inexistente a
invalidez alicerce da indenizatória prevista na Lei n. 6.194/74
insurgência restrita a asseverado cerceamento de defesa

inconsistência
trabalho pericial elucidativo e conclusivo
inexistência de sequela oriunda do acidente ausência, demais, de
crítica técnica poder discricionário do magistrado na condução
das provas exegese dos artigos 370, “caput” e parágrafo único, e
355, inciso I, ambos do CPC/15 resultado de improcedência
preservado - recurso improvido, com majoração dos honorários
advocatícios, nos termos do parágrafo 11o, do artigo 85, do Código
de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3o, do
apontado diploma legal.
Vistos.
Insurreição apresentada por Ricardo Dario Rosconi Gomez
em recurso de apelação extraído destes autos de ação de cobrança
indenizatória securitária que move em face de Seguradora Líder dos Consórcios
do Seguro DPVAT S/A.; observa reclamar anulação a respeitável sentença em
folhas 189/192 que assentou a improcedência da inaugural por editada em
cerceamento de defesa, o que evidenciado pela não complementação do laudo
pericial, pugnada à vista da incongruência entre a conclusão do i. perito e a
documentação médica carreada, via da qual demonstrado o experimento de
lesões incapacitantes oriundas de acidente de trânsito, supedâneo do pedido
inicial; pede, na esteira, anulado o r. “decisum”, o retorno dos autos à origem
para complementação da pericial.
Recurso tempestivo e sem preparo mercê da condição de
beneficiário de justiça gratuita (fl.14), anotada a oferta de contrarrazões
(fls.213/214).
É, em síntese, o necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009748-20.2016.8.26.0506 -Voto no 8675 RY
3
Centra-se a discussão em conhecer-se do eventual direito
do recorrente, vítima de acidente de trânsito ocorrido em 08/11/2014, em
perceber indenizatória securitária DPVAT no patamar máximo previsto na Lei n.
6.194/74.
A r. sentença guerreada trouxe a improcedência da
inaugural, com condenação do acionante ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10%(dez por cento) do
valor atualizado da causa, observada a benesse da gratuidade concedida;
fundou-se em conclusão pericial vazada na inexistência de sequela oriunda do
acidente noticiado na exordial (fls.165/178).
E no ponto repousa a insurgência; diz o recorrente que a
documentação médica carreada fizera comprovar a invalidez permanente; daí
entender contar direito ao recebimento da indenização prevista na Lei n.
6.194/74, em seu valor máximo.
Aludido regramento, contudo, envolve danos abrigados pelo
seguro DPVAT e atrelados, para o que nestes importa, a resultado de invalidez
permanente1.
“In casu”, observe-se, a teor do laudo pericial médico
elaborado pelo Imesc, não impugnado técnica e oportunamente, concluiu-se “(...)
o periciando foi envolvido em acidente de trânsito ocorrido em 08/11/2014. Consta na ficha de
atendimento da data do acidente (08/11/2014) a ocorrência de laceração de couro cabeludo (doc folha 12)
e que foi realizada a sutura do ferimento. Evoluiu com queixa de dor em joelho direito e informação de
que decorreria de lesão ligamentar, contudo, sem que se possa afirmar a presença da lesão ligamentar,
visto que a característica de instabilidade do joelho direito é semelhante ao do esquerdo, sugerindo
frouxidão ligamentar. Assim como não há elementos técnicos que justifiquem a caracterização do nexo
causal, pois o acidente ocorreu em situação descrita pelos socorristas de uso de álcool e drogas (sem
informações se poderia ter ocorrido trauma pregresso), não foi constatada este tipo de lesão no
1 Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por
morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e
conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no
caso de invalidez permanente;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009748-20.2016.8.26.0506 -Voto no 8675 RY
4
atendimento de urgência (relativa ao joelho). Portanto, em relação a aplicação da Tabela DPVAT (danos
pessoais causados por veículos automotores de via terrestre ou por suas cargas) não apresenta sequelas
que se enquadrem em situações previstas, ou possam ser imputadas ao acidente sofrido. Desta forma não é
possível se estabelecer qualquer percentual em termos de perdas. Diante do exposto conclui-se que o
periciando não apresenta sequelas morfofuncionais que se enquadrem em situações previstas na tabela
DPVAT, ou possam ser imputadas a este, relativas ao acidente sofrido em 08/11/2014”.
Inconsistente, “data venia”, a ventilação envolvendo
cerceamento de defesa à conta do indeferimento da complementação do laudo
pericial; o requerimento de produção de provas, ao lado de diligências, por si,
não implica direito à realização, e isso ante o enunciado no artigo 370, “caput”
e parágrafo único, do Código de Processo Civil, é dizer, cumpre tão-só ao juiz,
como delas o destinatário, a análise de sua necessidade, com indeferimento
das dispensáveis; e na hipótese, de se ver, a perseguida complementação da
prova técnica oficial se revela deveras despicienda à justa solução da demanda
(art. 355, inciso I, do CPC), posto conclusiva e elucidativa o apresentada.
Inexistem no apelo, urge notar, subsídios que a
arremessem à condição de duvidosa, registrada ausente crítica técnica ao
estremecimento das ilações do experto; sublinhe-se, demais, que, “presentes
as
condições
gerais que ensejam o julgamento
antecipado
da causa, é dever do
juiz, e não mera faculdade,
assim proceder .” (STJ, REsp n. 2.832, 4a Turma,
Relator: Ministro Sálvio Figueiredo, d.j.: 14.8.90).
Acertado, enfim, o chancelado desfecho de improcedência;
confiram-se, na direção, precedentes deste e. Tribunal:
Seguro obrigatório
DPVAT. Ação de indenização.
Ausência
de invalidez
permanente
constatada
em perícia. Indenização
indevida.
Sentença
de
improcedência

confirmada.

[...]
Recurso
improvido.
(Apelação n.
1069403-79.2013.8.26.0100, 34a Câmara de Direito Privado, Rel. Gomes
Varjão, j. 26.04.2018).
ACIDENTE
DE TRÂNSITO.
SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT. INVALIDEZ

PERMANENTE
NÃO COMPROVADA.
LAUDO CONCLUSIVO
NO SENTIDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009748-20.2016.8.26.0506 -Voto no 8675 RY
5
DE QUE INEXISTE
INVALIDEZ
PERMANENTE.
IMPROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO. EXAME MÉDICO PERICIAL
REALIZADO
POR PROFISSIONAL

INTEGRANTE
DO QUADRO DE PERITOS DO IMESC. IMPUGNAÇÃO

GENÉRICA
DO LAUDO. AUSÊNCIA
DE ELEMENTOS
QUE COMPROMETAM

A CREDIBILIDADE
DO LAUDO E JUSTIFIQUEM
A REALIZAÇÃO
DE NOVO
EXAME. CONJUNTO
PROVATÓRIO
INSUFICIENTE
PARA COMPROVAR
O
FATO CONSTITUTIVO
DO DIREITO DA AUTORA.
INAPLICABILIDADE
DO
PRINCÍPIO

DE
DIREITO
PROCESSUAL

IN
DUBIO
PRO
MISERO.
SENTENÇA

DE
IMPROCEDÊNCIA

MANTIDA.

HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS
MAJORADOS.
TRABALHO
ADICIONAL
EM GRAU DE
RECURSO.
CABIMENTO
(ART. 85, §11, DO CPC). Apelação
improvida,

com
determinação.

(Apelação
n.
1001320-79.2016.8.26.0011,
34a
Câmara de Direito Privado, Rel. Cristina Zucchi, j. 15/03/2018).
Nega-se, pois, nesses termos, pelo meu voto, provimento
ao recurso, com majoração da verba honorária, nos termos do artigo 85, §11o,
do Código de processo Civil, de 10%(dez por cento) para 15%(quinze por cento)
do valor atualizado da causa, registrado, contudo, o disposto no artigo 98, §3o,
do apontado diploma legal.
TÉRCIO PIRES
Relator